Tribunal: TJBA
Processo: 8043212-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043212-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UMBERTO RODRIGUES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça à parte autora, excluindo a isenção em relação a determinados atos processuais, inclusive audiência de conciliação. A parte agravante é aposentada e afirma não possuir recursos suficientes para arcar integralmente com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4.
No caso concreto, os documentos acostados pela parte agravante demonstram percepção de aposentadoria
em valor
inferior a R$ 5.000,00, evidenciando que o pagamento integral das custas representaria ônus excessivo.

5.
A prova documental corrobora o estado de insuficiência de recursos, impondo o deferimento integral da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: “1. A presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser confirmada quando a documentação demonstra insuficiência de recursos. 2. Atendidos os requisitos legais, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 0335937-58.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.05.2023; TJ-BA, AI 8036856-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 31.08.2023; TJ-SP, AI 2010346-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 27.02.2023; TJ-SC, AI 4022677-49.2019.8.24.0000, Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043212-46.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
UMBERTO RODRIGUES
e Agravad
a

CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07